Tribunal: TJSP
Processo: 1075889-41.2024.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACÓRDÃO REFORMATÓRIO DA R. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DIANTE DA DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO DO INSS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO V. DECISUM EMBARGADO. PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE DO INCONFORMISMO, INÁBIL AO REEXAME OU REFORMA DA DECISÃO COLEGIADA EMBARGADA.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACÓRDÃO REFORMATÓRIO DA R. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DIANTE DA DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO DO INSS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO V. DECISUM EMBARGADO. PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE DO INCONFORMISMO, INÁBIL AO REEXAME OU REFORMA DA DECISÃO COLEGIADA EMBARGADA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE REFERÊNCIA EXPRESSA A ARTIGOS DE LEI. A MERA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É SUFICIENTE PARA PREQUESTIONAR A MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Alegação do embargante de obscuridade no v. decisum, eis que entende haver necessidade de apresentação de prévio requerimento administrativo indeferido para o ajuizamento da ação, como legitimação do interesse processual da parte segurada. NÃO ACOLHIMENTO. Decisão que enfrentou devidamente as questões ora levantadas, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no v. acórdão embargado (art. 1.022 do CPC). Inconformismo que extrapola o cabimento recursal. Caráter meramente infringente, inábil ao reexame ou reforma do decisum hostilizado.
2. Prequestionamento. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos apontados pelo recorrente. A interposição dos embargos de declaração é suficiente para o prequestionamento da matéria (art. 1.025 do CPC).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.